Tribunal: STF
Processo: HC 178928
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA – NEUTRALIDADE. A superveniência de sentença condenatória não prejudica o habeas corpus, no que voltado contra custódia provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO – FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a prática de furto qualificado tentado, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia.